Tribunal: STF
Processo: Inq 3508
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL QUE DESCREVE ESQUEMA DE NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FANTASMAS EM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COMO INSTRUMENTO DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS, E A POSTERIOR INTRODUÇÃO DO DINHEIRO ILÍCITO NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. NARRATIVA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TIPÍCA DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO, PREVISTA NOS ARTIGOS 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E 1º, V, DA LEI 9.613/1998, NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. Não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta Corte (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015). 



    2. Além da presença dos requisitos do art. 41 do CPP, está presente a “justa causa” para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes – tipicidade, punibilidade e viabilidade –, de maneira a garantir a presença de um “suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014).



    3. A enunciação de esquema voltado ao desvio de verbas públicas por meio da nomeação de “funcionários fantasmas” para o gabinete de Deputado em Assembleia Legislativa denota a presença dos elementos típicos do crime de peculato, o que autoriza a formulação, ainda que provisória, de um juízo positivo de tipicidade entre os fatos veiculados na denúncia e o modelo instituído pelo tipo penal do art. 312, caput, do Código Penal. 



    4. As divergências relativas à configuração de um único crime ou de concurso entre os delitos aventados na peça acusatória – isto é, se os fatos revelam a concretização de mera etapa consumativa do pressuposto delito de peculato ou a prática da autolavagem – devem ser enfrentadas e dirimidas no julgamento do mérito da ação penal, após o transcurso de sua regular instrução, assegurada a irrestrita observância das garantias do contraditório e da ampla defesa. É prematura a realização, nesta fase, de juízo de censura sobre o enquadramento penal efetivado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia. Precedentes. 



    5. A partir do instante em que a verba pública é depositada na conta-corrente do “funcionário fantasma”, deixando o Erário de exercer sobre ela qualquer senhorio, configura-se o desvio reclamado pelo art. 312, caput, do Código Penal, havendo a conversão do ativo – antes lícito – em criminoso. No ponto, impende destacar que as elementares “em proveito próprio ou alheio”, inscritas na descrição típica do art. 312, caput, do Código Penal, configuram o chamado “elemento subjetivo especial do tipo”, sendo indiferente que se verifiquem, em sua dimensão material, para que opere a consumação do delito. É dizer: no peculato-desvio, a etapa consumativa se realiza com o desvio, independentemente de o sujeito ativo ter conseguido ou não o proveito próprio ou alheio por ele desejado.



    6. A possível introdução dos recursos públicos já desviados no sistema financeiro nacional, a partir do depósito em contas-correntes do acusado e de terceiros, expõe a deflagração de atos subsequentes e autônomos ao delito-base, propensos a higienizar o produto gestado pela prática de infrações penais contra a Administração Pública. Tal quadro se adéqua, portanto, mesmo que em caráter ainda precário, ao figurino legal do crime de lavagem de capitais, mais propriamente ao inciso V do art. 1º da Lei 9.613/1998, em sua redação original. 



    7. Denúncia integralmente recebida.